Tribunal: TJMT
Processo: 1010757-92.2019.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010757-92.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ROSANE COSTA ITACARAMBY - CPF: 833.503.731-00 (ADVOGADO), PAMMELLA ANDRADE BAPTISTA DA CUNHA - CPF: 315.725.038-82 (AGRAVANTE), CRISTIANO ROGERIO CAVALCANTE GOUVEIA - CPF: 797.176.161-91 (AGRAVADO), G. B. G. (AGRAVANTE), PAMMELLA ANDRADE BAPTISTA DA CUNHA - CPF: 315.725.038-82 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ROSANE COSTA ITACARAMBY - CPF: 833.503.731-00 (ADVOGADO), JAIME DA CRUZ BORGES ASSUMPCAO - CPF: 482.011.201-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REVISÃO DE ALIMENTOS – TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA – REDUÇÃO MOMENTÂNEA DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE – ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA – AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE ALTERAR OS ALIMENTOS ARBITRADOS EM PRIMEIRO GRAU – DECISÃO MANTIDA – DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O encargo alimentar deve ser fixado na proporção das necessidades do alimentado e dos recursos da pessoa obrigada (art. 1.694, §1o, CC).

Descabida a pretensão de majoração do
quantum
fixado em caráter precário, quando não demonstrado, de plano, o desequilíbrio na equação necessidade e possibilidade, fato que exige dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por G. B. G., representado por P. A. B. DA C., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Esp. Família e Sucessões de Cuiabá que, nos autos da Ação Revisional de Alimentos c/c Regulamentação de Visitas no 1024420-82.2019.8.11.0041, movida por C. R. C. G., além de fixar a guarda compartilhada do menor, deferiu parcialmente a tutela de urgência para reduzir o valor dos alimentos provisórios à monta equivalente a 60% do salário mínimo vigente.

Em breve síntese, o recorrente almeja a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, almeja a reforma da decisão agravada porquanto comprovada a capacidade do alimentante em arcar com o valor anteriormente fixado, no importe de 15% de seus rendimentos líquidos, bem como a necessidade particular do alimentado.

Com o agravo, junta documentos em anexo, dentre eles os exigidos pelo art. 1.017 do CPC.

A liminar foi indeferida, no Id. 16654478.

Contraminuta juntada, no Id. 19928489, pelo desprovimento do recurso.

O d. Procurador de Justiça, Dr. Leonir Colombo, em parecer de Id. 30265979, opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Conforme relatado, a parte agravante almeja a reforma da decisão agravada porquanto comprovada a capacidade do alimentante em arcar com o valor anteriormente fixado, no importe de 15% de seus rendimentos líquidos.

Pois bem.

O termo “alimentos” com o apoio dos ensinamentos de Yussef Said Cahali, que, ao citar vários doutrinadores, aduz:

“Adotada no direito para designar o conteúdo de uma pretensão ou de uma obrigação, a palavra “alimentos” vem a significar
tudo o que é necessário para satisfazer aos reclamos da vida; são as prestações com as quais podem ser satisfeitas as necessidades vitais de quem não pode provê-las por si
; mais amplamente,
é a contribuição periódica assegurada a alguém, por um título de direito, para exigi-la de outrem, como necessário à sua manutenção
(...) Alimentos são, pois, as prestações devidas, feitas para que aquele que as recebe possa subsistir, isto é, manter a sua existência, realizar o direito à vida, tanto física (sustento do corpo) como intelectual e moral (cultivo e educação do espírito, do ser racional).” (in Dos Alimentos”, 6a ed., p. 15). (grifo nosso).

Por sua vez, o CC/02, em seu artigo 1.694, § 1o, dispõe que:

“
Art. 1.694.
Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§1o. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.
”

(grifo nosso).

Feitas estas considerações, esclareço que o que se discute nestes autos não é a necessidade dos alimentos, mas a sua manutenção, nos termos em que foi decidido pelo juízo de primeiro grau, ou a sua majoração, conforme pretendem os recorrentes.

Sabe-se que, no momento de serem quantificados, os alimentos devem respeitar o binômio possibilidade/capacidade do alimentante e a necessidade do alimentando, sendo feito de modo proporcional e razoável.

Caio Mário S. Pereira explica a forma como deve ocorrer tal relação:

“
Os alimentos hão de ter, na devida conta, as condições pessoais e sociais do alimentante e do alimentado. Vale dizer: serão fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.
Não tem cabida exigi-los além do que o credor precisa, pelo fato de ser o devedor dotado de altas posses; nem pode ser este compelido a prestá-los com sacrifício próprio ou da sua família, pelo fato de o reclamante os estimar muito alto, ou revelar necessidades maiores (§1o do art. 1.964)” (in Instituições de Direito Civil: Direito de Família, 14a ed., vol. V, p. 498)

(grifo nosso).

A revisão liminar do valor dos alimentos é perfeitamente possível em razão da existência de um fato novo e superveniente que tenha alterado as condições de possibilidade de contribuição do alimentante e necessidade dos alimentados, conforme dispõe o artigo 1.699 do Código Civil de 2002.

No caso dos autos, verifico que a decisão de primeiro grau há de ser mantida, uma vez que não houve demonstração da real capacidade do alimentante em prover os alimentos na quantia postulada neste recurso.

Com bem consignado pelo Julgador
a quo
, no momento o autor/recorrido se encontra desempregado e há prova de que constituiu nova família, a qual, também, depende de seus cuidados e auxílio.

Outrossim, o recorrido colacionou alguns documentos no sentido que, aparentemente, a genitora do recorrente possui trabalho informal com 9 pontos de vendas de roupas.

Portanto, à míngua de lastro probatório mínimo com capacidade de alterar os alimentos arbitrados, entendo prudente a manutenção dos alimentos fixados em primeiro grau.

Destaco, por oportuno, que os alimentos provisórios podem ser modificados acaso demonstrado durante a instrução processual a alteração no binômio necessidade/possibilidade, o que autoriza eventual redução/majoração do
quantum
.

Dispositivo
.

Com tais considerações, em dissonância do parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020